Tribunal: CARF
Processo: 10320.722524/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722524/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
SAGA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PERCENTUAL EM DOBRO.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado. Referido percentual é aumentado da metade
quando o contribuinte devidamente intimado não presta esclarecimentos no
prazo devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA MULTA ISOLADA
E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES
INDEPENDENTES.
A multa de mora e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato
gerador da multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de
tributo ou contribuição devidos enquanto que o da multa isolada é devida em
decorrência da não homologação da compensação em razão da utilização de
meio fraudulento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722524/2014-08
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocadoa), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo a multa incidente sobre débitos
indevidamente compensados nas DCOMP no 37900.49892.180112.1.3.04-6030, transmitida em
18.01.2012, e no 12733.95591.090312.1.3.04-0590, transmitida em 09.03.2012. A ciência do
Auto de Infração ocorreu em 12.09.2014 (fls. 58).
2.

A fundamentação para o lançamento da multa de ofício, no percentual de 225%
sobre os débitos pretensamente compensados, se deu pela inexistência de crédito informado no
Pedido de Restituição no PAF no 10166.000452/2012-02, protocolizado em 17.01.2012 em
Brasília/DF, relativo a suposto pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 5.450.000,00, não
obstante o domicílio do contribuinte ser em São Luís/MA.
2.1.

Registre-se que a motivação do início do procedimento fiscal decorreu de uma
comunicação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, reportando suspeita de
fraude praticada por contribuintes de diversos estados da federação, entre as quais a ora
Recorrente, que, a partir da utilização do setor de protocolo do edifício dos órgãos regionais em
Brasília/DF, estariam formalizando nos sistema denominado Comprot, processos de restituição
que não eram localizados. Com base nesses números de protocolo, esses contribuintes estariam
transmitindo DCOMP fraudulentas.
2.2.

Diante desse fato e da absoluta inexistência de pagamentos que dessem amparo ao
crédito pleiteado, motivou o lançamento de multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, com as alterações da Lei no 11.488, de 2007, sobre o débitos pretensamente compensados.
2.3.

O Despacho Decisório que não homologou as DCOMP que ensejaram o
lançamento em referência, controlado no PAF no 10320.722130/2012-80, não foi objeto de
manifestação de inconformidade pelo contribuinte.
2.4.

Diante da prática de crime em tese, foi lavrada a Representação Fiscal para Fins
Penais, PAF no 10.320.722526/2014-99, apenso ao presente processo.
3.

Em impugnação de 17.09.2014 (fls. 71/92), o sujeito passivo arguiu duas razões
para afastar a exigência; (i) que o auto de infração deve ser cancelado para que seja efetuado
novo lançamento sobre os débitos objeto de compensação, considerando que a possibilidade de
lançamento sobre os créditos foi revogada pela MP no 656, de 2014; e (ii) que deve ser reduzida
a multa de ofício aplicada, tendo em vista a retroatividade benigna e a não concomitância das
multas de ofício e de mora cobrada sobre os débitos indevidamente compensados.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 119/131) em razão de que o
lançamento observou o disposto na MP no 656, de 2014, posteriormente convertida na Lei no
13.097, de 2015, que deu nova redação ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, isto é, teve
como base os débitos indevidamente compensado e que, tão pouco, tem espaço a retroatividade
benigna, pois não houve superveniente revogação do dispositivo legal que fundamentou o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

lançamento. Quanto ao percentual da multa, o mesmo decorreu de expressa disposição legal, art.
45, II, § 2o da Lei no 9.430, de 1996. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA MULTA ISOLADA E
MULTA
DE
MORA.
CONCOMITÂNCIA.
FATOS
GERADORES
INDEPENDENTES.
A multa de mora e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato gerador da
multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo ou contribuição
devidos enquanto que o da multa isolada é a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
Referido percentual é aumentado da metade quando o contribuinte devidamente
intimado não presta esclarecimentos no prazo devido.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 139/143), a Recorrente repisa as argumentações da
impugnação, em especial de que o lançamento teve como base de cálculo os créditos e não sobre
os débitos e que não houve aplicação da retroatividade benigna para redução da multa e não
concomitância da multa de ofício e de mora sobre os débitos indevidamente compensados. Alega
que a r. decisão não observou a Lei no 13.097, de 2015.
6.

Posteriormente foram juntados aos autos, decisão judicial da Seção Judiciária do
Estado do Maranhão, Processo no 0028440-03.2017.4.01.3700 - 2a Vara de São Luís, que teve
como origem inquérito policial da denominada operação Liliput, onde, além do
compartilhamento de provas obtidas naquela inquérito, são compartilhadas cópias da denúncia e
da petição inicial em ação de improbidade administrativa, ambas de autoria do Ministério
Público Federal (fls. 169/175).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 21.09.2016,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 154). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 21.10.2016, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
139), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

Mérito
Base de cálculo de incidência da multa isolada e retroatividade benigna
9.

Não obstante a r. decisão ter esclarecido que a multa isolada ter incidido sobre os
débitos pretensamente compensados, a Recorrente ignorou-a solenemente, repetindo os
equivocados argumentos da impugnação de que a multa de ofício teve como base de cálculos os
créditos.
10.

O lançamento da multa isolada sobre os débitos indevidamente pleiteados em
procedimento de compensação, em percentual de 225%, ocorrido em 12.09.2014, tem como
fundamento o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações da Lei no 11.488, de 2007, que
possui a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I
do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018) (g.n.)
11.

Por sua vez, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé
do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei
no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010) (g.n.)
12.

Ou seja, à época do lançamento já vigorava o dispositivo legal que regulava a
aplicação da multa isolada e esse dispositivo foi expressamente observado e consignado no ato
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

de lançamento (fls. 2/8), portanto, inaplicável por razões de ordem fática a invocação de
aplicação retroativa de norma mais benigna.
13.

Sobre esse ponto, por estar adequadamente explicitado, repisa-se os argumentos
de r. decisão para que, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, façam parte integrante
deste voto:
O contribuinte alega que somente restaria o cancelamento do Auto de Infração,
porquanto a mudança da sua base de cálculo do crédito para o débito implicaria a
mudança de critério jurídico do lançamento, o que seria vedado. Mas acrescenta que
caso o entendimento da administração tributária seja o de que a MP 656/2014 tenha
trago apenas atenuação à infração, deslocando a base de cálculo da multa do valor do
crédito declarado para o valor do débito compensado, ainda assim deveria ser aplicada a
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, c do CTN, “eis que a penalidade
prevista na MP 656/2014 é menos severa que a da lei vigente à época do cometimento
da infração.
A razão não socorre o contribuinte por questão de ordem preliminar: o lançamento já
foi efetuado sobre o valor dos DÉBITOS indevidamente compensados, e não sobre
o valor do crédito, conforme equivocadamente entendeu o contribuinte.
Da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que compõe o Auto de
Infração (fls. 05/06), depreende-se as razões do lançamento já expostas e a necessária
autuação incidente sobre os débitos, nos termos do art. 18, caput e § 2o da Lei
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/07:
[...]
Ademais, o Auto de Infração foi acompanhado da Planilha de cálculo dos débitos
consolidados que foram base para o lançamento (fls. 57/58), esclarecendo ainda mais a
base de cálculo das multas isoladas.
Observa-se que o enquadramento legal da infração é totalmente diverso daqueles
citados pelo contribuinte em sua Impugnação. A infração em comento está capitulada na
Lei 10.833/2003, e não na Lei 9.430/96 em seu artigo 74. Logo, a retroatividade
benigna a que se apegou o contribuinte não se aplica ao presente caso, porquanto não foi
revogado dispositivo legal anterior, tampouco trata-se de penalidade menos severa
aplicável.
Destarte, há dois grandes equívocos na impugnação apresentada: a uma, o lançamento
não foi efetuado sobre os créditos pleiteados na compensação com amparo no revogado
§ 15 do art. 74 da Lei 9.430/96; a duas, não se aplicaria a retroatividade benigna se
assim o fosse, porquanto não aplicável o §17 daquele mesmo artigo, considerando a
infração estar capitulada por outro dispositivo legal em função da ocorrência de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Nota-se, por fim, que o referido §17 permite aplicar a multa de 50% sobre o valor do
débito objeto de compensações não homologadas, exceto no caso de falsidade da
declaração, quando aplica-se corretamente a Lei 10.833/2003, como foi no presente
lançamento, cuja conduta fraudulenta não foi sequer contestada pelo contribuinte.
A despeito de não contestada a imputação de conduta fraudulenta, cabe ressaltar que a
ação adotada demonstra, com clareza, o intuito da declarante em extinguir créditos
tributários de forma irregular, com o amparo em Declarações falsas quanto à existência
de pretenso direito creditório a seu favor. Inexistindo alegado crédito, não se enquadra a
compensação declarada no disposto no art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996, porquanto compensação tributária pressupõe a existência de créditos líquidos e
certos oponíveis à Fazenda pública.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

Não há dúvidas de que a conduta do contribuinte, no presente caso, deve ser
considerada dolosa, pois sabendo o que não poderia ser feito (Protocolo de pedido de
restituição em papel, não eletrônico, sem motivação, e sem respaldo na real existência
de indébito), mas assumindo o risco de fazê-lo da forma como o fez, resolveu, ao
arrepio da lei, incorrer na conduta vedada, inserindo informação falsa no PER/DCOMP.
Diante do exposto, pelo que estabelece o art. 18 da Lei 10.833/2003 e o art. 44 da Lei
9430/96 com alterações posteriores, abaixo transcritos, bem como pelo que estabelecem
as Leis 4.502/64 e 8.137/90, foi aplicada corretamente a penalidade correspondente à
multa isolada de 225%, vez que os fatos verificados configuram-se, em tese, suscetíveis
de sanção na esfera tributária e penal.
[...]
Por todo o exposto, não é cabível a aplicação da Retroatividade benigna no presente
lançamento, considerando que este foi realizado tendo como base de cálculo os Débitos
indevidamente compensados, exatamente como pretendia o contribuinte em sua
impugnação, não tendo por base os créditos indeferidos na DCOMP. Entretanto foi
aplicado o percentual de 225% previsto na Lei 10.833/2003 e complementares, e não o
percentual de 50% previsto no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, considerada a falsidade
de dados da declaração apresentada. (destaques no original)
14.

Quanto a concomitância da multa isolada, que tem como base de cálculo os
débitos indevidamente compensados, e a multa de mora, incidente sobre os débitos confessados
em DCOMP, isto é, para fins de cobrança, ressalte-se que se tratam de fatos jurídicos distintos e
que possuem consequências jurídicas igualmente distintas.
15.

No primeiro caso, mérito já abordado, a imputação da multa de ofício tem como
fundamento a conduta dolosa do sujeito passivo, que apresentou DCOMP amparada em
indébitos inexistentes, lastrados em processo não localizado e formalizado em local diverso do
seu domicílio tributário, cuja não homologação sequer foi objeto de contestação.
16.

A segundo, multa moratória, decorre do inadimplemento tempestivo da obrigação
principal, no caso, objeto de confissão em DCOMP, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
17.

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer equívoco na incidência da multa
moratória sobre os débitos confessados em DCOMP e na exigência da multa de ofício exigida
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722524/2014-08

isoladamente no ato de lançamento de ofício sobre os débitos que o sujeito passivo buscou
extinguir mediante conduta fraudulenta.
18.

Por fim, consigna-se que os documentos juntados sobre a existência de
investigação criminal (fls. 169/175) não têm influência para o resultado da r. decisão e deste
julgamento, razão pela qual sequer foram objeto de análise.

Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital